Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. RESÍDUO. VALOR EXCESSIVO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA FATURA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. Conquanto seja admitida a cobrança de “resíduo”, conforme resolução da ADASA, no caso dos autos, diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e no valor cobrado, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade da fatura impugnada.
3. Apelação conhecida e não provida.